Tribunal: TJPA
Processo: 0801367-93.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801367-93.2022.8.14.0000

PACIENTE: HALLYSON LEANDRO CRUZ DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO. CRIME DE TRAFICO DE ENTORPCENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
Em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão, pois o
presente pleito configura reiteração do
habeas corpus
nº 0807534-63.2021.8.14.0000, o qual fora julgado na
47ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada com início às 14h do dia 31/08/2021 e término às 14h do dia 02/09/2021, tendo a E. Seção de Direto denegado a unanimidade a ordem. Outrossim, como não
ocorreu qualquer modificação da situação fático-probatória nos presentes autos, não há como conhecer o pedido.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso , nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
Hallyson Leandro Cruz dos Santos
,

contra ato do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu.

Narra a impetração que o paciente encontra-se preso em preventivamente, desde o dia 23/07/2021, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, tipificados no artigo 33, caput, c/c art. 40, III e VII, e 35, caput da Lei 11.343/2006.

Todavia, de acordo com o impetrante o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência de requisitos ensejadores da prisão preventiva e baseada em fundamentação inidônea e em prova ilícita, na medida em que o Auto de Qualificação e Interrogatório de Felipe Oliveira da Silva e Auto de Reconhecimento de Pessoa contém assinatura falsa do Paciente.

Assevera que a decisão em comento contraria o princípio da paridade das armas, eis que está baseou-se em documentos produzidos na fase inquisitorial, sem o crivo do contraditório e ampla defesa, para decretar a prisão do paciente, utilizando de argumento contrário ao indeferir o pedido de relaxamento de prisão do paciente, alegou que a prova juntada pela defesa nos autos não merece agasalho, pois fora produzida unilateralmente.

Requer ao final, requer a concessão liminar da ordem a ser confirmada no mérito, quando espera que seja revogada a prisão preventiva do Paciente.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID
8209212)
.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves, opinando pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

Em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão, pois o
presente pleito configura reiteração do
habeas corpus
nº
0807534-63.2021.8.14.0000,
o qual fora julgado na

47ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início às 14h do dia 31/08/2021 e término às 14h do dia 02/09/2021, tendo a E. Seção de Direto denegado a unanimidade a ordem.

Outrossim, como não
ocorreu qualquer modificação da situação fático-probatória nos presentes autos, não há como conhecer o pedido,
conforme demonstra a integra da Ementa, bem como, o trecho do voto neste sentido:

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUMULA 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.
[...]
A materialidade vem consubstanciada nos elementos contidos no inquérito policial (00212/2021.100402-4), que embasaram o presente pedido de prisão preventiva. Os indícios suficientes de autoria, conforme exigido pelo art. 312 do CPP, materializam-se nos depoimentos coletados e provas que instruem a representação, em especial o depoimento do preso em flagrante Felipe Oliveira da Silva e da testemunha Jean Carlos Silva Pinto.

O preso em flagrante Felipe Oliveira da Silva narrou que comercializada os entorpecentes no estabelecimento de propriedade de José Cláudio de Souza Queiroz (Zé), com sua autorização e conhecimento, enquanto os entorpecentes seriam de propriedade de Hallyson Leandro Cruz dos Santos (Leandro), quem oferecia as substancias para serem comercializadas, sob a promessa de pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) do montante auferido com a venda.

Enquanto Jean Carlos Silva Pinta, relatou que comprava as substâncias de Felipe Oliveira, tendo conhecimento de que este “trabalhava” José Cláudio de Souza Queiroz (Zé) e Hallyson Leandro Cruz dos Santos (Leandro). De se notar que a custódia cautelar tem como um de seus principais escopos a garantia da ordem pública.

A simples gravidade em abstrato do crime, por si, não pode ser adotada como fundamento suficiente para a decretação da medida extrema com tal finalidade, mas, se houver nos autos elementos concretos que possam gerar a presunção de que, soltos, os agentes reiteraram na prática de crimes, referido fundamento poderá ser invocado legitimamente.

No caso em tela, apesar de a consulta ao sistema não indicar a presença de diversas passagens do autuado pela justiça criminal, tem-se que a periculosidade dos agentes está demonstrada pelo seu “modus operandi”, vez que diante do relatório de investigação, ambos atuam na prática do tráfico de drogas neste município, contratando terceiros para comercialização das substâncias.

Observa-se que o durante os meses de junho, julho e agosto o Município de São Félix do Xingu-PA sofre uma grande incidência de turistas, aumentando consideravelmente o número de pessoas, principalmente adolescentes e jovens, em razão da época do veraneio.

Inegável, desta forma, que nestes meses há uma intensa comercialização de drogas, sendo imprescindível para garantia da ordem pública a custódia cautelar dos investigados, que atuam como fornecedores de drogas de indivíduos que as vendiam para terceiros. [...]

Ora, não podemos fechar os olhos para uma situação tão grave como a que trazida no caso em apreço. Fato é que a manutenção da liberdade dos investigados poderá ser extremamente prejudicial para toda sociedade, pois o crime de tráfico realiza a difusão da droga no meio social, o que agride fortemente a saúde pública, principalmente se levarmos em consideração o período de veraneio pelo qual passa a comarca, haja vista que se em liberdade, poderão continuar a difundir suas mercadorias para serem comercializadas por e para terceiros.

Diante dessas circunstâncias, tenho que a imposição de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão não se mostra recomendável no caso em apreço, nos termos do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, cumpre lembrar que já se tornou pacífico na doutrina e na jurisprudência que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a prisão processual ou vincula a concessão de liberdade provisória, uma vez que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da referida custódia.

Ademais, é importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, passou-se a admitir a decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, atento ao disposto no art. 313, inciso I do CPP.

Desse modo, considerando que o delito de tráfico de drogas antevê pena privativa de liberdade máxima cominada superior ao referido patamar, deflui-se, pois, que tal fato enquadra-se nos termos da exigência legal contida na norma supracitada.

Nesse contexto, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mostra-se necessária, pois, a decretação da medida extrema.”

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça encontram-se na decretação da medida cautelar extrema os requisitos necessários para sua imposição (ID 5829844),
verbis: “
Conforme se verifica no caso em análise, o Juízo embasou e manteve a prisão cautelar do paciente demonstrando escorreitamente a sua necessidade, com supedâneo naquilo que autoriza a legislação processual penal, em especial o artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez presentes os seus pressupostos e requisitos autorizadores descritos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Vislumbrou, o Douto Magistrado de primeiro grau, ora autoridade inquinada coatora, que a prisão faz-se necessário, pois presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, afirmando o risco de difusão da droga em período de “veraneiro”, salientando que o investigado poderia continuar a comercializar o ilícito por intermédio de venda realizada por terceiros. Observa-se, assim, que a decisão transcrita encontra-se fundamentada em elementos constantes dos autos, nada justificando o pleito de que carecem de fundamentação, denotando-se a observância aos comandos constitucionais e legais do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e normas penais.”

Como se observa, estão presentes a prova da materialidade, indícios de autoria e o embasamento da prisão preventiva.

Assim, diante de se tratar a presente impetração dos mesmos fundamentos e pedidos anteriormente apresentados, sem que tenha trazido aos autos qualquer fato novo, e, inexistindo modificação da situação fático-probatória não há que ser reanalisado o mesmo pedido.

Nesse sentido, trago à colação os ensinamentos do professor Guilherme de Souza Nucci, sobre a reiteração de
Habeas Corpus
e posicionamento de nossa jurisprudência
:

[...] Quando houver denegação da ordem, é possível que, existindo fato ou prova nova, o pedido seja reiterado ao juiz ou tribunal. LOGICAMENTE, SEM O REQUISITO INÉDITO (FATO OU PROVA), NÃO SERÁ CONHECIDO O PEDIDO [...]
Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 1060.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUADRILHA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. AFASTAMENTO DE CARGO. VEREADOR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA DURAÇÃO DA MEDIDA. QUESTÃO VEICULADA EM WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO MANDAMUS. DECISÃO ACERTADA. REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há como dar-se seguimento a impetração quando a questão aqui levantada já foi deduzida e será examinada no mandamus anterior. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a impetração de habeas corpus com objeto idêntico ao de writ anteriormente ajuizado caracteriza indevida reiteração de pedido, o que obstaculiza o seu conhecimento. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 290.203/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014).

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial,
não conheço da ordem de habeas corpus impetrada.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/03/2022